Tribunal: TJMT
Processo: 1009191-30.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009191-30.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORACI BIANCHESSI TARCA - CPF: 601.233.709-49 (RECORRENTE), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1009191-30.2025.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial de Tangará da Serra.

Recorrente:
DORACI BIANCHESSI TARCA
.

Recorridos:
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/
02/2026.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR APOSENTADO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDEM UM SALÁRIO-MÍNIMO. DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004, COM ALTERAÇÃO DA LC No 654/2020. ART. 149, § 1o-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de contribuição previdenciária, na qual se pleiteava o afastamento dos descontos incidentes sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria, com aplicação do limite do teto do Regime Geral de Previdência Social e restituição dos valores descontados, sob o argumento de afronta ao art. 40, § 18, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria que superem um salário-mínimo, em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, à luz da Constituição Federal e da legislação estadual de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal autoriza a cobrança de contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas sobre os proventos que superem um salário-mínimo quando houver déficit atuarial, nos termos do art. 149, § 1o-A, incluído pela Emenda Constitucional no 103/2019.

4.

A Lei Complementar estadual no 202/2004, com a redação conferida pela Lei Complementar no 654/2020, institui regra excepcional e transitória que fixa como base de cálculo da contribuição a parcela dos proventos que exceda um salário-mínimo enquanto persistir o déficit atuarial do RPPS estadual.

5.

A legislação estadual observa a competência concorrente para dispor sobre o custeio do regime próprio de previdência social e encontra respaldo direto no texto constitucional.

6.

Não há direito adquirido à não tributação nem a regime jurídico previdenciário ou tributário, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

7.

A existência de déficit atuarial do RPPS do Estado de Mato Grosso é expressamente reconhecida pela legislação estadual e constitui fundamento suficiente para a incidência da contribuição nos moldes adotados.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a constitucionalidade da majoração da base de cálculo e da alíquota da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas em razão do déficit atuarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É constitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria que excedam um salário-mínimo quando houver déficit atuarial do regime próprio de previdência social, nos termos do art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal.

2.

A Lei Complementar estadual no 654/2020, ao alterar a base de cálculo da contribuição previdenciária dos aposentados, observa a competência legislativa concorrente e não viola direito adquirido.

3.

Não há direito adquirido a regime jurídico tributário ou previdenciário, sendo legítima a alteração legislativa que majora base de cálculo ou alíquota da contribuição previdenciária.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, §§ 1o e 1o-A; EC no 41/2003; EC no 103/2019; Lei Complementar no 202/2004, art. 2o, II e § 5o; Lei Complementar no 654/2020; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 3184/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 24.06.2020; TJMT, Apelação Cível no 1043365-49.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

A recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Os recorridos, intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente, servidora pública aposentada, ingressou com a referida ação alegando que vem sofrendo descontos indevidos de contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, em afronta ao art. 40, § 18, da Constituição Federal.

Requereu, em síntese, a declaração de inexigibilidade dos descontos sobre a totalidade dos proventos, a aplicação do limite estabelecido no referido dispositivo constitucional e a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a Lei Complementar no 202/2004, em seu artigo 2o, inciso II, dispõe que a contribuição previdenciária incidirá sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, contudo, o § 5o do mesmo dispositivo suspende a aplicabilidade do inciso II em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, caso em que a contribuição incidirá sobre a parcela dos proventos que supere 1 (um) salário-mínimo.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso inominado, reiterando os argumentos da inicial e pugnando pela reforma da sentença.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, sem prejuízo das considerações que seguem.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

“Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de contribuição previdenciária proposta em face de
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MT PREV e
ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega a parte autora, em breve síntese, que ingressou no serviço público antes da EC no 41/03 e que atualmente está aposentada.

Sustenta que, considerando-se a data em que ingressou no serviço público, os descontos previdenciários de sua aposentadoria só seriam devidos em relação ao valor excedente do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, o que não vem sendo observado pelos requeridos.

Diante disso, ajuíza a ação em epígrafe para ver declarada a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os referidos valores, bem como ter restituído o montante descontado.

Mérito

Em termos de Regime Próprio de Previdência Social, cuja base constitucional está insculpida no Art. 40 da Constituição Federal, a União, estados e municípios possuem competência legislativa concorrente.

O mesmo artigo, em seu parágrafo 18, dispõe o seguinte:

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

No que se refere às normas destinadas à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência, a Emenda Constitucional no 103/2019 estabeleceu o seguinte disciplinamento no artigo 149:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para c
usteio de regime próprio de previdência social
, cobradas dos servidores ativos, dos
aposentados e dos pensionistas
, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1o-A. Quando houver
deficit
atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas
poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
.

Assim, em caso de déficit atuarial, autorizada a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores que superem um salário-mínimo.

Em âmbito estadual, o Estado de Mato Grosso dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas, por meio da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, e suas alterações.

O artigo 2o da citada norma, estabelece as alíquotas das contribuições mensais destinadas ao custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos civis do Estado; em seu incido II fixa a alíquota de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Contudo, a Lei Complementar no 654/2020 acrescentou o § 5o ao artigo 2o da Lei Complementar no 202/2004, fixando que a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão que exceda
um salário mínimo,
enquanto persistir o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, conforme o seguinte texto:

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020)

Assim, a norma instituiu uma regra excepcional e transitória, justificada pelo déficit atuarial existente no regime previdenciário estadual, em plena conformidade com o disposto no artigo 149, §§ 1o e 1o-A, da Constituição Federal.

No ponto, é imperioso destacar que não há que se falar em direito líquido à não tributação, conforme fixou o STF no julgamento das ADIs 3133, 3143 e 3184 ((STF - ADI: 3184 DF, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 24/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/09/2020), pelo que o novo regramento é plenamente aplicável ao caso da autora.

No mesmo sentido, confira-se recente julgado da Turma Recursal do TJMT:

(...)

Assim, os pedidos formulados na inicial são improcedentes.

Dispositivo

Posto isso, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”

A questão central da presente controvérsia reside na legitimidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da Recorrente, considerando o disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal e a legislação estadual pertinente.

A recorrente alega que a cobrança sobre a totalidade dos proventos é indevida, devendo incidir apenas sobre a parcela que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Contudo, tal alegação não se sustenta diante do arcabouço normativo aplicável ao caso.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a Lei Complementar no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 2o, inciso II, que a alíquota de 14% incidirá sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Entretanto, o § 5o do mesmo artigo suspende a aplicabilidade do inciso II em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado de Mato Grosso, determinando que, nessa hipótese, a contribuição incida sobre a parcela dos proventos que supere 1 (um) salário-mínimo.

Tal previsão encontra respaldo no art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 103/2019, que autoriza a incidência da contribuição sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo quando houver déficit atuarial.

“Art. 149. (...)

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1o-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.”

Portanto, a legislação estadual, ao prever a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo em caso de déficit atuarial, apenas exerceu a competência concorrente para legislar sobre o sistema previdenciário, em conformidade com a Constituição Federal.

A recorrente questiona a existência de déficit atuarial no RPPS do Estado de Mato Grosso, alegando que tal condição não foi comprovada nos autos. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Ainda que não tenha sido juntado aos autos um estudo atuarial específico, a existência de déficit no RPPS de Mato Grosso é fato notório e amplamente divulgado, inclusive na Mensagem encaminhada pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa quando da aprovação da Lei Complementar no 654/2020.

Ainda, a própria Lei Complementar no 654/2020, ao alterar a Lei Complementar no 202/2004, faz expressa menção ao déficit atuarial como justificativa para a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a legitimidade da cobrança previdenciária sobre o valor que excede o salário-mínimo, em razão do déficit atuarial do RPPS estadual:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% PARA 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO - VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um)salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1o n A, da CRFB. Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF. (TJMT - N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, , MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Ademais, a recorrente alega que possui direito adquirido ao regime previdenciário vigente à época de sua aposentadoria, o qual previa a incidência da contribuição apenas sobre a parcela dos proventos que excedesse o teto do RGPS. Contudo, tal argumento não se sustenta.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo lícita a alteração das alíquotas e bases de cálculo de tributos, desde que observados os princípios constitucionais tributários.

Nesse sentido, a Emenda Constitucional no 41/2003, que permitiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensão, já foi objeto de análise pelo STF, que reconheceu sua constitucionalidade, afastando a alegação de ofensa ao direito adquirido.

Portanto, não há que se falar em direito adquirido ao regime previdenciário anterior, sendo legítima a aplicação da Lei Complementar no 654/2020, que alterou a base de cálculo da contribuição em razão do déficit atuarial do RPPS estadual.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do at. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026